Tribunal: TJDFT
Processo: 0713658-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713658-91.2022.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LUCAS DE ALBUQUERQUE VIANA APELADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT, CONCEITOS FACILITY LTDA D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA” deduzido por ANTONIO LUCAS DE ALBUQUERQUE VIANA. O Apelante sustenta que a sentença é ilíquida, pois condenou as Apeladas a entregar a matrícula individualizada do seu imóvel em 90 dias, mas condicionou a obrigação à finalização das obras de infraestrutura, sem estipular prazo máximo para cumprimento dessa obrigação. Salienta que toda infraestrutura já era para ter sido entregue, mas as obras vêm sendo retardadas pela Apelada, situação que lhe causa prejuízos, em razão de dificultar a configuração da mora. Requer a “estipulação do devido prazo para a entrega das obras de infraestruturas nos padrões referidos no Decreto 148/2020”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A sentença contra a qual foi interposta a apelação tem o seguinte dispositivo: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para condenar a primeira ré, PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA, a promover a regularização do Condomínio Parque Flamboyant perante o cartório de Registro de Imóveis, a fim de realizar a individualização das matrículas dos lotes a ele pertencentes, nos moldes da averbação R-3-23.532 às margens da matrícula 23.532 do Registro de Imóveis de Alexânia, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da conclusão de todas as providências necessárias à realização da infraestrutura exigidas para o aludido trâmite, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite do valor da causa. Ainda, em relação à primeira e segunda requeridas, PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA e ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial para condená-las solidariamente a se absterem de impedir o livre acesso da parte autora às áreas de lazer e de uso comum do condomínio, devendo retirar, portanto, a exigência de "Estar em dia com suas obrigações condominiais" de seu aplicativo para as hipóteses de requerimento de prévia reserva para utilização, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite do valor da causa. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a primeira e segunda requeridas, na proporção de 70% (setenta por cento), e a parte autora, em 30% (trinta por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor apurado da condenação, vedada a compensação. Em relação à parte autora, fica suspensa a exigibilidade dos valores, em virtude do benefício da Justiça gratuita que lhe foi deferido. Em relação à terceira ré, CONCEITOS FACILITY LTDA-ME, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial. Em razão da sucumbência em relação à terceira requeridas, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, devidamente atualizado, o qual deverá ser devidamente rateado entre as partes rés. A exigibilidade da verba resta suspensa, pois litiga amparado pela gratuidade de justiça. Resolvo o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.” Na apelação interposta foram deduzidos os seguintes pedidos: “Diante do exposto, requer-se: Diante do exposto, requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e PROVIDO, para fins de reformar a r. Sentença para: a) Em sede de tutela de urgência, a estipulação do devido prazo para a entrega das obras de infraestruturas nos padrões referidos no Decreto 148/2020. b) Condenar a 1a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais pela ausência da entrega das documentações necessárias à regularização, individualização das unidades as respectivas matrículas em cartório, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) Condenar as Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, pela inclusão do Apelante como associado à 2a Apelada, sem que para isto tenho anuído, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); d) Condenar as Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais pelas cobranças indevidas, com ameaças de inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito em razão da cobrança das taxas ilegais, e pela cobrança vexatória, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e) Condenar as 1a e 2a Apeladas pela violação da proteção de dados pessoais com a violação da sua intimidade de privacidade com o fornecimento de seus dados pessoais, fiscais e bancários no valor de R$ 10.000, (dez mil reais). f) Que seja feita a exclusão do nome do Apelante como associado, e para que as Apeladas se abstenham de fazer as cobranças indevidas, em valor maior ao que foi acordado em contrato de compra e venda, qual seja, R$ 50,00 (cinquenta reais); Nesses termos, pede deferimento.” Vê-se que o pedido de estipulação de prazo para a entrega das obras de infraestrutura só foi deduzido em sede de antecipação da tutela recursal, ou seja, em princípio não integra efetivamente o objeto do recurso. Aliás, também na petição inicial esse pedido não parece integrar o objeto da demanda, como se infere da seguinte transcrição: “Ante o exposto, requer: (...) h) A confirmação das tutelas de urgência com liminares para finalmente a) Determinar à primeira requerida regularize o condomínio perante aos órgãos competentes, bem como proceda a individualização das matrículas o competente registro em cartório de imóveis das unidades; b) Determinar à segunda a segunda requerida proceda a exclusão do nome do requerente como associado até que o mesmo proceda a sua anuência na sua participação ou não; c) Determinar à segunda e terceira requeridas se abstenham de fazer a cobrança da taxa em valores superiores a R$ 50,00 (cinquenta reais) que é taxa contratual de manutenção; d) Determinar a segunda e terceira requeridas se abstenham de inscrever o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito em razão da cobrança indevida da taxa diferente da entabulada contratualmente e declarar inexistentes quaisquer dívidas diferentes da taxa contratual e) Determinar à segunda e terceira requeridas se abstenham de cercear o acesso às áreas de lazer e de uso comum, liberando o aplicativo de marcação de agenda de uso i) A condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (trinta mil reais) nos seguintes termos: (...)” Ainda que não houvesse esse lapso processual, não estão presentes os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência, na medida em que não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. ISTO POSTO, indefiro a tutela de urgência. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator